Tribunal: TJDFT
Processo: 0704484-52.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704484-52.2022.8.07.0009 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: WESLLEY ALVES DOS SANTOS EMBARGADO: BOLA COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS USADOS EIRELI EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por WESLLEY ALVES DOS SANTOS, contra o acórdão n. 1760229, exarado sob o ID 51847010, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu o recurso de apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, e deu-lhe provimento, para reformar parcialmente a r. sentença vergastada e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial em desfavor da instituição financeira apelante, cabendo à primeira ré, exclusivamente, a restituição, diretamente ao autor, das importâncias pagas pelo demandante como decorrência dos contratos declarados nulos, inclusive os tributos e taxas incidentes sobre o veículo descrito na exordial, desde a aquisição, à exceção de multas de trânsito. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 52118785, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023 às 15:58:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora